Tribunal: TJDFT
Processo: 0701451-60.2022.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. MERO INCONFORMISMO.
1. A inexistência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC/2015 no v. acórdão enseja a rejeição dos embargos de declaração.
2. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento deverá ser materializado por meio de recurso adequado, afastados os embargos declaratórios, cujo objetivo é tão somente o de depurar meras imperfeições no Julgado.
3. Embargos de declaração não providos.